Tribunal: TJBA
Processo: 8014823-91.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014823-91.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, CARLA PASSOS MELHADO

APELADO: LINDINALVA VIEIRA DA SILVA CALDAS e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, CARLA PASSOS MELHADO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇões cíveis simultâneas.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERTINÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALORES ELEVADOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA Nº 1076/STJ. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS DOS §§ 2º OU 3º DO ART. 85 DO CPC.
SENTENÇA reformada em parte.
APELAÇÃO da parte autora desprovida. apelação da ré provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014823-91.2022.8.05.0150
, em que figuram como apelantes e apelados, respectivamente, BANCO VOLKSWAGEN S.A. e LINDINALVA VIEIRA DA SILVA CALDAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO PARTE AUTORA, BEM COMO CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA ACIONADA, nos termos do voto do relator.